Tribunal: STF
Processo: HC 180091
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. Decorrendo a prisão preventiva da prática de roubo, considerada a subtração, em diversas residências, mediante violência e restrição da liberdade, de bens pertencentes a várias vítimas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.